Tribunal: TJDFT
Processo: 0016675-78.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016675-78.2014.8.07.0001 RECORRENTE: VALOR - GESTÃO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIA LTDA - ME RECORRIDO: DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS VINCULADAS A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E IMPUGNAÇÃO A DOCUMENTOS. REJEIÇÃO.INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. 1.Sentença. Apelação contra sentença que julgou procedente Embargos à Execução lastreada em duplicatas de prestação de serviços, por considerar ausentes os requisitos da liquidez e exigibilidade dos títulos. 2. Preliminares. 2.1.O não conhecimento, por ausência de interesse de agir, da apelação proposta na execução, não obsta a interposição de recurso nos autos dos embargos à execução, não havendo que se falar em preclusão consumativa. 2.2. Interposta a apelação dentro do prazo legal, afasta-se a alegação de intempestividade. 2.3. É possível a rediscussão acerca da prejudicialidade externa no âmbito da apelação contra sentença proferida nos embargos à execução, uma vez que, prolatada sentença na ação de rescisão de contrato, os fundamentos iniciais não mais subsistem. 2.4 Opera-se a preclusão quanto à juntada de documentos se a parte contrária, instada, na fase de conhecimento, a sobre eles se manifestar, queda-se inerte. Preliminares rejeitadas. 3. Mérito. 3.1 A duplicata é título de crédito causal, portanto, a sua emissão deve estar atrelada à efetiva prestação de serviços nos termos do contrato ao qual se encontra vinculada. O aceite presumido não impede a discussão acerca da causa subjacente à emissão da duplicatas se o título não circulou. 3.2. A sentença de improcedência proferida na ação de rescisão de contrato c/c devolução de parcelas pagas, proposta pelo embargante, não impede – por ausência de prejudicialidade e ofensa à coisa julgada – o debate, em embargos à execução, acerca dos requisitos de validade do título exeqüendo, haja vista que seus fundamentos são diversos, nada tendo sido decidido, na ação de rescisão, quanto a exigibilidade das parcelas ou a higidez dos títulos objetos da execução. 3.4. O embargante apresentou provas convincentes de que o exeqüente não cumpriu em sua integralidade as obrigações assumidas no contrato de prestação de serviços, de execução complexa, o que retira das duplicatas os requisitos da liquidez e exigibilidade necessários à formação do título executivo. 4. Se o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa não se mostra adequado e em harmonia com os critérios estabelecidos no § 2o do artigo 85, do CPC, procede-se à sua fixação por equidade, de acordo com o § 8o do referido artigo 85 do CPC. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente aponta ofensa aos artigos 55, 313, inciso V, alínea “a”, 502, 503, §1o, inciso I, 505 e 508, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o decisum objurgado teria negligenciado a prejudicialidade externa referente às decisões exaradas nos autos no 0702042-53.2016.8.07.0000, que foram acobertadas pelos mantos da preclusão e da coisa julgada, especialmente quanto à inequívoca prestação dos serviços de assessoria tributária decorrentes do contrato, que seria a causa debendi dos títulos impugnados. Ademais, assevera a ocorrência de violação à coisa julgada material concernente à declaração de que os embargos à execução dependiam do julgamento sobre a natureza jurídica do contrato de prestação de serviços do qual decorreram as duplicatas, causa subjacente aos títulos extrajudiciais objeto da execução e dos correspondentes embargos. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Wesley Ricardo Bento, OAB/DF 18.566. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 55, 313, inciso V, alínea “a”, 502, 503, §1o, inciso I, 505 e 508, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome do advogado Wesley Ricardo Bento, OAB/DF 18.566. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024